Tribunal: TJDFT
Processo: 0724473-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724473-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH GOMES LEITE AGRAVADO: LOURIVAL ALVES ROCHA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizabeth Gomes Leite contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de extinção de condomínio (processo no 0752202-87.2023.8.07.0016), que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo executado Lourival Alves Rocha e limitou a execução dos honorários sucumbenciais ao valor de R$ 14.190,35, correspondente a 10% do valor da causa atualizado (R$ 131.000,00). A agravante sustentou que o valor da causa deveria refletir o proveito econômico efetivamente obtido, apontando que um dos imóveis objeto da partilha foi anunciado por R$ 560.000,00, e que a contadoria judicial havia fixado o valor da causa em R$ 500.000,00, o que justificaria a majoração dos honorários. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, e reconhecido que o valor da causa constante na petição inicial prevalece, sendo o valor indicado pela contadoria considerado erro material. Posteriormente, conforme despacho de ID 74538992, foi determinada a intimação da agravante para manifestação acerca da notícia de cumprimento integral da obrigação no processo de origem, com possível cobrança de honorários em autos autônomos. Em resposta, a agravante informou que, embora tenha requerido o levantamento do valor incontroverso, não houve quitação plena do crédito, mas não se opõe ao arquivamento do presente agravo, diante da tramitação de petição pendente de apreciação no juízo de origem, que poderá ser objeto de futura provocação. É o relatório. Decido. Verifica-se que, conforme manifestação da própria agravante, houve o cumprimento parcial da obrigação no processo de origem, com o levantamento do valor incontroverso, e que a discussão sobre o crédito remanescente se encontra em análise pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em autos próprios. Diante disso, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 493 do CPC, uma vez que o objeto do agravo — a discussão sobre o valor da execução dos honorários — não subsiste no presente instrumento, estando a matéria em reexame no juízo de origem. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda superveniente do interesse processual e determino o arquivamento dos autos, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator